Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão da matéria. Vícios ausentes. Omissão inexistente. tráfico privilegiado. Não reconhecimento. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu e, mantendo a sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, de ofício fixou o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado, no tocante à análise do cabimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, diante do afastamento, de ofício, da menção da reincidência específica.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 619, do CPP.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
5. Tendo a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado sido fundamentada com base no fato de o réu possuir uma condenação transitada em julgado que indicaria sua dedicação ao mundo do crime, não há qualquer alteração a ser efetuada na decisão que afastou a utilização equivocada do termo reincidência específica, uma vez que o envolvimento do acusado com atividades criminosas pode ser demonstrada de maneira diversa não sendo obrigatória a menção e ou análise a ficha de antecedentes criminais que serviriam para caracterizar antecedentes e a reincidência.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração rejeitados.